Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-09.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. LATROCÃNIO TENTANDO. ACÃRDÃO IMPUGNADO QUE DEU IMPROVIMENTO A APELAÃÃO PENAL DA ACUSAÃÃO, MANTENDO A ABSOLVIÃÃO DO APELADO. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. REANÃLISE DE MATÃRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÃPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003694-09.2013.8.14.0049

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 212.109, PUBLICADO NO DJ 20/02/2020

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO TENTANDO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU IMPROVIMENTO A APELAÇÃO PENAL DA ACUSAÇÃO, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dia do mês de
outubro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando o
r. Acórdão nº
212.109
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 18/02/2020 e publicado no
DJ de 20/02/2020
, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 215:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.1. Na hipótese, embora a materialidade do delito esteja devidamente demonstrada, não há provas suficientes e adequadas a condenação. 2. A vítima ALAN PANTOJA afirmou não se recordar dos fatos em razão das lesões sofridas. 3. As testemunhas não conseguem atribuir adequadamente o crime ao réu e o fato deste estar com o celular da vítima não significa, cabalmente, ter sido o autor da tentativa de latrocínio, podendo, por exemplo, ter sido o receptador de tal aparelho. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 4. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões recursais
, às fls. 225/226-v, o embargante em alega a possível omissão no tocante à observância do conjunto fático-probatório, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas Moroceia Sousa das Chagas, Osvaldo Dias Pantoja e Maria Iracema Barros de Sousa, bem como dos informantes Sonia Faro de Sousa e Antônio Israel Pantoja, são uníssonos ao apontar a materialidade e autoria do crime, destacando que logo após crime, Raimundo Josiel Ramos de Souza estava de posse do celular subtraído da vítima e pretendia vendê-lo, e, ao ser questionado sobre o dono do aparelho, relatou que já estava morto, bem como se evadiu rapidamente ao saber da notícia que a vítima tinha sido encontrada lesionada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de afastar a omissão apontada e, assim, reformar a sentença recorrida, condenando o réu Raimundo Josiel Ramos de Souza.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como omissas para que ocorra, ao final, a condenação do réu Raimundo Josiel Ramos de Souza.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Conforme o acórdão recorrido, a Colenda 1ª Turma de Direito Penal entendeu pelo
improvimento
da apelação interposta pela Acusação, mantendo a absolvição do réu Raimundo Josiel Ramos de Souza.

A Acusação, em suas razões, pleiteou o provimento do recurso, pugnando pela condenação do réu pelo crime de latrocínio tentado, asseverando existir nos autos provas hábeis, destacando os depoimentos das testemunhas prestados em juízo.

Diante disso, a Colenda Turma, como se verifica, às fls. 215/216-v, analisando todo o contexto fático-probatório contido nos autos, decidiu, com base no seu livre convencimento motivado, pela absolvição da então apelado. Isso por entender que as testemunhas não conseguiam atribuir adequadamente o crime ao réu e o fato deste estar com o celular da vítima não significa, cabalmente, ter sido o autor da tentativa de latrocínio, podendo, por exemplo, ter sido o receptador de tal aparelho.

Vale salientar ainda que, diante do conjunto probatório, a E. Turma reconheceu que existia, ao menos, dúvida sobre a participação do réu na execução do crime de latrocínio tentado, o que acarretou a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, tendo sido aplicado o princípio do in dúbio pro reo.

Destarte, percebe-se que o embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.